Tribunal: TJSP
Processo: 2227824-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem denegada. Paciente flagrado com considerável e diversa quantidade de droga, a indicar que a imersão no tráfico não é eventual. Constrangimento ilegal não verificado. Precedentes. Denegação da ordem.